Tribunal: TJPA
Processo: 0002722-97.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002722-97.2017.8.14.0049

APELANTE: KELLY KAROLLINY DA SILVA LUCENA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE. UNANIMIDADE.

1.

Em regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. (AgRg no REsp n. 2.026.150/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

2. O contexto factual do caso, extirpa a possibilidade do crime de bagatela, em razão do crime ter sido praticado no interior de um estabelecimento prisional, o que denota a potencialidade de lesão à incolumidade pública.

3.
A reanálise, de ofício, da dosimetria da pena impõe a redução da pena base, ante a valoração equivocada do vetor da culpabilidade.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento; corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Kelly Karolline da Silva Lucena, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ela a prática do crime disposto no artigo 16, da Lei n.º 10.826/03.

Na denúncia (id.
6006042 - Pág. 4 a 5
), há
ipsis litteris
:

No dia 11 de março de 2017, por volta das 07h, foram encontradas com a denunciada Kelly Karolliny da Silva Lucena nove munições de arma de fogo, calibre 40. Na data dos fatos, a denunciada tentava entrar no CRPP I para visitar seu companheiro e interno Fabio ítalo Gomes Ribeiro e durante a revista foram encontradas, no interior de sua vagina, nove munições calibre 40. Após a apreensão, a denunciada informou que Fabio havia lhe pedido que levasse uma encomenda para ele e informou que uma pessoa desconhecida iria lhe procurar e entregar-lhe a encomenda em frente à casa penal e ela deveria levar para ele. Continuou dizendo que quando estava na entrada do Complexo Penitenciário foi abordada por uma mulher que lhe falou, textuais: entrega para ele. Em seguida, escondeu o embrulho no interior de sua vagina, entretanto ao passar pelo banco de detector de metais foi identificada a munição. Por tais razões, a denunciada foi encaminhada para delegacia de polícia local, juntamente com a munição apreendida. Em sede policial, a denunciada confessou a prática delitiva.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória, contra a qual a Réu recorreu, clamando por sua absolvição, em face do princípio da insignificância (id.
12395807 - Pág. 5 a 8
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id.
12395808 - Pág. 5 a 6
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
12395809 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
12395809 - Pág. 7 a 10
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Diante do pleito relativo ao princípio da insignificância, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (id.
7885979 - Pág. 2 a 8
):

A materialidade resta demonstrada através do auto de exibição e apreensão de objeto de fl. 13 (autos em apenso) e do laudo de Perícia de Balística de fls. 98/99. Já a autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando a acusada como a pessoa que foi presa em poder de nove munições, tentando adentrar em um estabelecimento penitenciário. Vejamos: A testemunha PM EMANUEL DE NAZARÉ, em juízo, declinou: Que conduziu a acusada à delegacia; que foi informado que encontraram, nas partes intimas da ré, certa quantidade de munição de ponto 40. Já a testemunha RUI CABRAL, em juízo, aduziu: Que na revista foi verificado, por meio de detector de metais, que a ré portava munições; que a acusada entregou as munições às agentes femininas. Por seu turno, a acusada KELLY LUCENA, em juízo, alegou: Que foi obrigada pelo seu companheiro, por meio de ameaças feitas por ligações, a retirar a carteirinha e visitar o mesmo na cadeia; que seu companheiro lhe mandou levar um pacote para o mesmo e não sabia que se tratava de munições; que somente descobriu que eram munições depois da revista; que uma mulher fora da penitenciária lhe entregou o pacote. A versão apresentada pela ré não encontra qualquer respaldo nas provas amealhadas no feito. Noutro giro, não merece prosperar o pleito defensivo quanto a incidência do princípio da insignificância. O STJ já decidiu reiteradamente pela inaplicabilidade da bagatela nos crimes relativos às armas de fogo: É pacífico nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo e ou munição, ante a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade de munição ou armas apreendidas (AgRg no AREsp 1.098.040/ES, DJe 24/08/2017). A teor dos precedentes desta Corte, o porte ilegal de munição, ainda que não associado a arma de fogo de calibre compatível, é lesivo à segurança pública e compromete a paz social. Por tal razão, em princípio, é incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 2. A sentença descreve a apreensão em poder do acusado de seis munições de uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, o que é suficiente para caracterizar a tipicidade material da conduta, pois a natureza dos projéteis não estava descaracterizada mediante utilização em obra de arte, para confecção de chaveiro etc. (AgRg no REsp 1.621.389/RS, DJe 01/08/2017). Já o caso citado pela Defesa não guarda relação alguma com ora apreciado, pois a ré foi detida tentando ingressar em um presídio com nove munições. Vejamos o caso analisado pelo STF: Não é possível vislumbrar, nas circunstâncias, situação que exponha o corpo social a perigo, uma vez que a única munição apreendida, guardada na residência do acusado e desacompanhada de arma de fogo, por si só, é incapaz de provocar qualquer lesão à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, j. 26/09/2017).

Constata-se, assim, que o julgador de primeira instância formou seu convencimento pela condenação da apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados extra e judicialmente, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

Veja-se que a Apelante não questiona os fatos que levaram à condenação, até mesmo porque são inconstestáveis. O que a defesa pretende é o reconhecimento do princípio da insignificância, o que levaria à sua absolvição
.

Ocorre que, como bem apontado pelo magistrado na sentença recorrida, a decisão paradigma apontada pelo advogado para tentar consolidar a tese não se compara ao presente caso, em que a Ré tentou ingressar em um presídio com 9 (nove) munições intactas, o que por si só já caracteriza a potencialidade lesiva e a possíbilidade concreta de provocar lesão à incolumidade pública.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VARIEDADE DE MUNIÇÕES. INAPLICABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS MUNIÇÕES. TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.

2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes.

3. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado.

4. Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta.

5. In casu, a despeito de ter sido encontradas 4 munições de calibre .32, desacompanhadas das armas, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o acusado, no mesmo contexto da posse dos referidos artefatos, fora encontrado em contexto de outro crime (tráfico), fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.026.150/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

02 – DA DOSIMETRIA DA PENA DA APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena:

PENA BASE. Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos adequados (certidão atualizada de antecedentes) para fins de análise de tal circunstância judicial; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4 Personalidade, enquanto índole da acusada, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância; 1.6 Circunstâncias da infração penal DESFAVORÁVEIS, pois o crime fora perpetrado dentro de um estabelecimento penitenciário, tornando a ação mais reprovável do que já é; 1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não foram identificados outros efeitos da infração, além daqueles normais ao tipo. 1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, não podendo tal circunstância ser considerada em desfavor do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 03 (três) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES Inexistem agravantes ou atenuantes. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. 4. PENA DEFINITIVA A) 03 (TRÊS) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO; B) 97 (NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA. Fixo o valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. A pena privativa de liberdade da acusada deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c do CPB.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Destaco
, a priori
, que
a culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – verifico que o juízo
a quo
utilizou elemento inidôneo para negativar tal vetor, pautado em elemento do crime - potencial conhecimento da ilicitude do fato - , motivo pelo qual
neutralizo
a presente circunstância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUNERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE. ARTEFATO DESMUNICIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III
- À culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
. No caso concreto, o paciente extrapolou razoável, uma vez que cometeu o delito ora em análise em plena execução de pena. Tal elemento, longe de ser genérico, denota o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 731.583/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

No que tange às
circunstâncias do crime
, nada há para se retificar, já que a Ré cometeu o crime ao tentar ingressar no estabelecimento prisional com as munições, o que por si só já demonstra maior ousadia e justifica a elevação negativa do vetor judicial.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (
03 a 06 anos
de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais
, entendo
proporcional
a pena-base em 03 (três) anos e 06 (meses) meses de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Não houve circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que fixo em definitivo a pena do ora recorrente em
03 (três) anos e 06 (meses) meses de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Preservo o regime inicial de cumprimento de pena da apelante no
aberto
, levando em conta a
quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento; reformo, de ofício, a dosimetria da pena do ora recorrente para
03 (três) anos e 06 (meses) meses de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/04/2023